Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTIVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em ação de execução no qual se pleiteia a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para obter informações sobre eventual existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, diante de tentativas anteriores infrutíferas de localização patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente possível determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF como medida destinada à localização de patrimônio penhorável, após o esgotamento das diligências típicas disponíveis ao exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de cooperação processual orienta a adoção de providências que possibilitem a efetividade da execução, especialmente quando o exequente já utiliza os meios ordinários de busca patrimonial previstos no sistema eletrônico do Poder Judiciário.
4. O art. 139, inc. IV, do CPC autoriza o emprego de medidas atípicas desde que subsidiárias, adequadas e necessárias ao fim buscado, exigindo-se o prévio esgotamento das diligências típicas de localização de bens.
5. A consulta direta aos cadastros fiscais da SEFAZ/DF não pode ser realizada autonomamente pela parte, constituindo diligência cuja efetivação depende de determinação judicial, especialmente no contexto do Distrito Federal, onde existem imóveis irregulares com valor econômico e suscetíveis de penhora.
6. Estando demonstrada a realização prévia de buscas patrimoniais por meios usuais — as quais não alcançaram resultado suficiente — a expedição de ofício ao órgão fiscal distrital revela-se medida proporcional, necessária e voltada à efetividade da jurisdição executiva.
7. Jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício à SEFAZ/DF quando frustradas as alternativas típicas de busca patrimonial, reforçando a pertinência da medida em hipóteses que envolvam imóveis irregulares cadastrados em órgão fiscal distrital.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025. TJDFT, AI 0745682-62.2023.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 07.03.2024. TJDFT, AI 0714535-47.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 15.09.2025.